Tribunal: TJBA
Processo: 0750009-59.2018.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0750009-59.2018.8.05.0201 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: KINGSTON INTERNATIONAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ARMARINHO LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO. LEI Nº 11.419/2006. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA PRÉVIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, em razão do abandono da causa pelo exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao manter a extinção da execução fiscal por abandono da causa, sem observância do procedimento do art. 40 da Lei nº 6.830/80, bem como quanto à necessidade de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as teses suscitadas, reconhecendo a aplicabilidade do art. 485, III, do CPC à execução fiscal, quando configurada a inércia do exequente após regular intimação pessoal realizada por meio eletrônico, nos termos da Lei nº 11.419/2006. 5. Inexiste omissão quanto à alegada primazia do art. 40 da Lei nº 6.830/80, uma vez que o colegiado consignou ser desnecessária a suspensão e o arquivamento do feito quando caracterizado o abandono da causa, por não haver incompatibilidade entre os dispositivos legais. 6. A alegação de nulidade por ausência de nova intimação com prazo de cinco dias traduz inconformismo com a conclusão adotada, não configurando contradição interna do julgado. 7. Para fins de esgotamento da instância, considera-se prequestionada toda a matéria suscitada, sem que isso implique reconhecimento dos vícios apontados. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. TESE DE JULGAMENTO: “Não há omissão ou contradição em acórdão que extingue execução fiscal por abandono da causa, quando comprovada a intimação pessoal eletrônica da Fazenda Pública e afastada, de forma fundamentada, a necessidade de observância prévia do procedimento do art. 40 da Lei nº 6.830/80.” DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS: CPC, arts. 485, III e § 1º, 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 6.830/80, art. 40; Lei nº 11.419/2006, art. 9º, § 1º. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: Súmula nº 98 do STJ. ACÓRDÃO VISTOS, relatados e discutidos o teor dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0750009-59.2018.8.05.0201, em que figuram como Embargante o ESTADO DA BAHIA, e, como Embargado, KINGSTON INTERNATIONAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ARMARINHO LTDA - ME. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos Declaratórios opostos pelo ESTADO DA BAHIA, pelas razões exaustivamente constantes do voto condutor, que integra o presente julgado para todos os fins. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora